Tribunal: TJDFT
Processo: 0033116-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: MAPFRE VIDA S/A, ANTONIO CARLOS ANDRE PEREIRA APELADO: ANTONIO CARLOS ANDRE PEREIRA, MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido de indenização securitária (seguro de vida em grupo exclusivo de militares) na ação indenizatória ajuizada por ANTÔNIO CALORS ANDRÉ PEREIRA em face de MAFRE VIDA S.A. O autor interpôs recurso de apelação (ID 48486921), sem o devido preparo por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 11590816). A parte requerida também interpôs recurso de apelação (ID 48486926), juntando, entretanto, um comprovante de preparo recursal (ID 48486927) que não guarda qualquer relação com os presentes autos. Reanalisados os autos, não foi localizada a respectiva comprovação do pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 caput do CPC. Ante o exposto, intime-se a parte requerida MAFRE VIDA S.A. para, no prazo de cinco dias, recolher e comprovar o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília, 5 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator